Tribunal: TJDFT
Processo: 0804435-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela NOVACAP em face da sentença que julgou “PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado pela parte autora e condeno a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como subsidiário, a pagar a quantia de R$ 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa reais), a título de indenização por danos materiais, valor este a ser corrigido pela SELIC desde a citação, sem incidência de juros, visto que já computados pelo referido índice, além da indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser corrigido pela SELIC desde esta sentença.” Em suas razões recursais, a recorrente ratificou os termos da contestação, ressaltando ser parte ilegítima, pois a atuação da NOVACAP fica condicionada ao interesse do Distrito Federal. No mérito, argumenta que a atribuição de executar os serviços de manutenção da via é da Administração Regional da Ceilândia, bem como não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado ao recorrido e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia. Sustenta que houve culpa exclusiva da condutora ao não dirigir com a devida atenção. Por fim, alega que não há dano moral a ser compensado. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhido.
III. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a NOVACAP, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, de construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". É pacífico nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária (Precedente: Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada.
IV. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
V. No caso, conforme assentado pelo Juízo de origem, “(...)de acordo com as provas colacionadas, a parte autora demonstrou que houve o dano ao veículo e que referido dano ocorrera em função de buraco existente na pista. As fotos de id. 217783627 a 217792083 evidenciam que existia o buraco na via em que a parte autora transitou com o veículo indicado na inicial; de igual sorte, os vídeos realizados no local (ids. 217794796 a 217794810) tornam evidente o nexo de causalidade entre o defeito na pavimentação e o dano sofrido no veículo.(...) Quanto aos danos causados ao automóvel da parte promovente, estes são consistentes com o acidente descrito na inicial. A extensão do dano, além disso, restou demonstrada por meio dos orçamentos que descrevem os serviços necessários para o conserto do veículo (ids. 217792086 a 217792090).” Assim, as provas são suficientes para demonstrar a responsabilidade do Estado por omissão e, por conseguinte, o dever de indenizar, conforme determinado na sentença.
VI. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VII. Nos autos, é inequívoco o abalo psíquico sofrido pela autora, uma vez que utiliza o veículo para o seu trabalho, além do fato ter ocorrido às 22:30h em região de conhecida violência no Distrito Federal. A autora ficou sem possibilidade de se locomover até sanar todas as avarias ocorridas no veículo. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Sem honorários à míngua de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.